Tribunal: TJPA
Processo: 0006858-87.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006858-62.2008.8.14.0006
APELANTE: CARLOS PIMENTEL SAMPAIO

APELADO: IRMAOS FERREIRA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. DESPEJO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR.

CLÁUSULA EXPRESSA DE RENÚNCIA. VALIDADE. SÚMULA 335 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O recorrente em sede de contestação pleiteou tão somente a improcedência da demanda não efetuando qualquer pedido de indenização por benfeitorias ou de declaração de abusividade de cláusulas, seja em sede de reconvenção ou pedido contraposto. Sendo assim, é inviável que, em sede recursal, apresente pedidos novos acerca do quais o juízo natural não se manifestou, tampouco foi submetido ao crivo do contraditório.

2.

O artigo 1.014, do CPC, autoriza a inovação da causa de pedir na apelação, se a parte demonstrar que deixou de fazer no juízo de origem por motivo de força maior.

3.

No caso, o apelante não demonstrou qualquer motivo de força maior que o tenha impedido de apresentar os pedidos ao juízo de 1º grau. Ao contrário, tomou conhecimento da demanda e apresentou contestação, entretanto, não apresentou as matérias agora ventiladas em recurso.

4.

A pretensão do recorrente esbarra, ainda, no entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção" (Súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça).

5.

Manutenção da sentença que se impõe.

6.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação Interposto por CARLOS PIMENTEL SAMPAIO contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que julgou procedente a ação de despejo contra si proposta por IRMÃOS FERREIRA LTDA-ME.

Em sua exordial (ID 2425216), a autora da ação aduz que possuía com o requerido contrato de locação do imóvel sito na Estrada do Uriboca n.° 418, Marituba/PA, para fins residenciais, mediante contrato escrito, em vigor por prazo indeterminado e com aluguel mensal na base de R$ 1,00 (um real), porém não mais convindo a continuidade da locação providenciou a notificação do requerido, em data de 08 de abril de 2008, tendo decorrido o prazo legal de 30 (trinta) dias sem que o imóvel tenha sido restituído. Requereu a procedência da ação de despejo.

O réu apresentou contestação alegando, em síntese, que foi empregado da autora por três oportunidades e que passou a residir no imóvel em discussão em 1988 para tomar conta do mesmo, porém, no início de 1999, após tentativa de invasão do terreno evitada pelo réu, foi firmado o contrato de locação com valor do aluguel simbólico anexado aos autos, tão somente, para resguardar direitos. Afirma que mediante autorização verbal, construiu uma casa no terreno, na qual gastou o valor de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais) e, ainda, que não restaria comprovada a propriedade do imóvel por parte da autora. Requereu a improcedência da ação.

Réplica à contestação apresentada (ID 2425219)

Após o processamento do feito, em 29.04.2019, o juízo de origem

proferiu sentença (ID 2425222) julgando procedente o pedido da autora para rescindir o contrato e determinar a desocupação do imóvel, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por IRMÃOS FERREIRA e, com fundamento no artigo 65, da Lei no 8.245/91, DECLARO RESCINDIDO o contrato de locação celebrado entre as partes. Por conseguinte, fica a PARTE ACIONADA intimada para desocupar o imóvel voluntariamente no prazo de 30 dias, sob pena de cumprimento forçado da ordem judicial com auxílio de força policial, se for necessário.

Se necessário, e pagas as custas, EXPEDIR MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE.

Em razão da sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente atualizado desde do ajuizamento da demanda pelo INPC/IBGE acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. A execução da verba de sucumbência fica sobrestada em decorrência da gratuidade processual, ora concedida para a PARTE REQUERIDA.

Por fim, JULGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Irresignado, o réu apresentou Recurso de Apelação alegando que a relação jurídica estabelecida entre as partes não resta demonstrada pela simples juntada de contrato de locação formulado muito tempo depois de o requerido começar a habitar e cuidar da propriedade, sendo que o valor do aluguel já demonstra a má-fé dos requerentes com o requerido que sempre zelou pelo bem como se fosse seu. Afirma que reside no imóvel com sua família há mais de trinta anos tirando dele o seu sustento com a venda de açaí, bem como, que merece ser indenizado pelas benfeitorias realizadas no imóvel ante a nulidade da cláusula contratual que afasta o dever de indenizar quaisquer benfeitorias.

Requer a reforma da sentença para que seja declarada nula a cláusula contratual abusiva e determinada a indenização das benfeitorias previamente à desocupação do imóvel.

Contrarrazões do apelado (ID 1941314).

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de ID 2550679, deferi a atribuição de efeito suspensivo pleiteada pelo apelante, em petição que tramitou sob o nº. 0804102-07.2019.814.0000, por entender restar demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação de forma a possibilitar a suspensão da eficácia da sentença até o julgamento do recurso de apelação.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de janeiro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade.

Verifica-se, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão em âmbito recursal se restringe essencialmente à alegação de nulidade da cláusula contratual de renúncia à indenização das benfeitorias realizadas e o consequente dever ou não de compensação pela construção efetuada no imóvel da autora.

Na contestação, o ora apelante alegou
que mediante autorização verbal, construiu uma casa no terreno objeto do litígio, na qual gastou o valor de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais), porém, não fez qualquer pedido de indenização pela suposta benfeitoria, seja em sede de pedido contraposto ou de reconvenção, tendo postulado tão somente pela improcedência da ação de despejo. Por sua vez, também não fez qualquer referência à eventual nulidade da clausula contratual que previu a renúncia à indenização por benfeitorias realizadas.

Desta forma, acertadamente, o magistrado de origem tendo reconhecido a locação entre as partes e o término de sua validade, julgou procedente o pedido de desocupação do imóvel, ressaltando que não houve qualquer pedido reconvencional de indenização das benfeitorias realizadas e, nem mesmo pedido de nulidade da cláusula 4 do contrato de locação que informa que: “
As benfeitorias realizadas no Imóvel, mesmo as úteis e necessárias, autorizadas ou não, desde logo se incorporarão no imóvel, não assistindo ao locatário qualquer direito de retenção ou indenização
. "

O recorrente, cujo despejo foi decretado, requer em seu apelo indenização pelas benfeitorias feitas no imóvel alegando a nulidade da referida cláusula 4 do contrato de locação.

Ocorre que, não tendo feito qualquer requerimento neste sentido durante o trâmite processual em primeiro grau, é inviável que, em sede recursal, apresente pedidos novos acerca dos quais o juízo natural não se manifestou, tampouco foi submetido ao crivo do contraditório
.

Para o sistema processual, o juízo recursal é juízo de controle, não de criação. Excepcionalmente, admite-se a inovação da causa de pedir, se a parte demonstrar que deixou de fazer no juízo de origem por motivo de força maior. É o comando do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, cuja redação transcrevo:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Para tanto, é indispensável que se faça prova de que o apelante efetivamente tenha ficado impedido de alegar a questão de fato ao 1º grau de jurisdição.

Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves: “o dispositivo legal somente trata de matérias que as partes do processo – incluído o réu revel – poderiam ter alegado e por força maior não o fizeram, o que naturalmente impediu a atuação do juízo de primeiro grau”. (
in,
NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 9ª ed. – Salvador. Ed. Juspodivm, 2017, p.1.651)

Citando outros doutrinadores, o Eminente professor ensina que “existem quatro situações em que a força maior exigida pelo artigo 1.014, do CPC estaria presente: a) fatos supervenientes, ocorridos após a publicação da sentença; b) ignorância do fato pela parte, com a exigência de um motivo sério e objetivo para que a parte desconhecesse o fato; c) impossibilidade de a parte comunicar o fato ao seu advogado, desde que exista uma causa objetiva para justificar a omissão; d) impossibilidade do próprio advogado em comunicar o fato ao juízo, desde que demonstrada que a omissão foi causada por obstáculo insuperável e alheio á sua vontade”. (idem)

No caso, não há qualquer demonstração de que uma das hipóteses ocorreu a justificar a inovação recursal. Ao contrário, o apelante, réu na ação original, tomou conhecimento da demanda, tendo apresentado defesa em juízo, entretanto, não apresentou os pedidos ora ventiladas em apelação. Os fatos agora articulados, eventual nulidade de cláusula contratual e as benfeitorias realizadas no imóvel, obviamente, ocorreram antes da instauração do litígio e eram do conhecimento do apelante, logo, sem qualquer prova da existência da força maior que a tenha impedido de apresentá-los ao juízo natural da causa, não é possível apresentá-los apenas em seu recurso.

Por esses motivos, devem ser recusadas as razões do apelante.

O entendimento acima esposado é corroborado por precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.

INOVAÇÃO DE MATÉRIA DE DEFESA NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado, sem que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada pelo Tribunal de origem, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Com exceção das questões de ordem pública, é vedado o conhecimento de matéria não suscitada oportunamente perante o magistrado de primeiro grau, somente se admitindo inovação, nos termos do art. 517 do CPC/73, quando a parte comprovar não ter feito a alegação por motivo de força maior.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1001245/SP, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018)

(grifei)

Ademais, cumpre ressaltar que é entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção, conforme súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, havendo cláusula expressa no contrato que prevê a perda das benfeitorias, não há que se falar em indenização ou retenção, não merecendo procedência as razões de apelo, também por este motivo.

Com essas considerações, ante a insubsistência de suas razões, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por força do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança destes encargos, eis que o Apelante está sob o palio da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2021